Tribunal: TJSP
Processo: 1024277-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito autoral - Violação de direitos morais e patrimoniais de autor - Exploração comercial de fotografia - Obras identificadas pelo nome civil do autor -Domínio público de que não se cogita - Obrigação de indicar o nome do requerente como autor da fotografia determinada – Indenização a título de dano moral arbitrada em valor módico, considerados a personalidade do autor e o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito autoral - Violação de direitos morais e patrimoniais de autor - Exploração comercial de fotografia - Obras identificadas pelo nome civil do autor -Domínio público de que não se cogita - Obrigação de indicar o nome do requerente como autor da fotografia determinada – Indenização a título de dano moral arbitrada em valor módico, considerados a personalidade do autor e o fato de existirem inúmeras ações idênticas ajuizadas pelo requerente - Enriquecimento sem causa que não se concebe - Indenização a título de dano moral segundo valor médio cobrado por fotografia que se reputa razoável - Pedido procedente em parte - Inversão do ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.